Tribunal: TCU
Processo: 001.415/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.415/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Roberto Campos de Oliveira (XXX.856.031-XX); Arthur Vivacqua Correa Meyer (XXX.271.151-XX); Carla Manzo (XXX.524.207-XX); Joao Carlos de Souza Gomes (XXX.005.547-XX); Joelita de Freitas Araujo (XXX.272.871-XX); Jorge dos Santos (XXX.690.387-XX); Manoel Gomes dos Santos (XXX.179.131-XX); Maria Elisa de Bittencourt Berenguer (XXX.010.587-XX); Susana Regina Rapallo (XXX.235.031-XX); Vicente dos Reis Silva (XXX.501.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.